Tribunal: TJSP
Processo: 1011432-35.2019.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Indenização - Contrato de seguro fraudulento - Comprovação – Reconhecimento por parte do requerido da procedência ao fazer depósito dos valores em que foi condenado.
Dano Material - Inexistência quanto às duas apelantes que não tiveram prejuízo – Impossibilidade do reconhecimento do direito a indenização.
Dano Moral - Majoração - Apelo rejeitado – Valor condizente com o fato atendendo ao

Ementa:
Indenização - Contrato de seguro fraudulento - Comprovação – Reconhecimento por parte do requerido da procedência ao fazer depósito dos valores em que foi condenado.
Dano Material - Inexistência quanto às duas apelantes que não tiveram prejuízo – Impossibilidade do reconhecimento do direito a indenização.
Dano Moral - Majoração - Apelo rejeitado – Valor condizente com o fato atendendo ao entendimento da Câmara.
Juros de Mora – Devidos a partir do último desconto - Valor de hum por cento. Apelo provido parcialmente.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000392229
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011432-35.2019.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes MARIA
CELESTE DOS ANJOS, VITOR MANUEL DE JESUS CARAPINHA, ISABEL MARIA
DE JESUS CARAPINHA DOS SANTOS e ROGÉRIO DE JESUS DA CUNHA, é
apelada BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente) e MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
ALMEIDA SAMPAIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011432-35.2019.8.26.0001 -Voto no 47343
2
Voto no 47.343
Apelação Cível no 1011432-35.2019.8.26.0001
Apelantes: Maria Celeste dos Anjos, Vitor Manuel de Jesus Carapinha, Isabel Maria
de Jesus Carapinha dos Santos e Rogério de Jesus da Cunha
Apelado: Bradesco Vida e Previdência S.A.
Comarca: São Paulo
Câmara: 25a Câmara de Direito Privado
Indenização - Contrato de seguro fraudulento - Comprovação –
Reconhecimento por parte do requerido da procedência ao fazer
depósito dos valores em que foi condenado.
Dano Material - Inexistência quanto às duas apelantes que não
tiveram prejuízo Impossibilidade do reconhecimento do direito a
indenização.
Dano Moral - Majoração - Apelo rejeitado Valor condizente com
o fato atendendo ao entendimento da Câmara.
Juros de Mora Devidos a partir do último desconto - Valor de
hum por cento. Apelo provido parcialmente.
Ao relatório anterior, é acrescentado que a ação movida por Maria Celeste
dos Anjos e outros, em desfavor do Bradesco Vida e Previdência S.A, foi julgada
parcialmente procedente para impor ao requerido o pagamento de R$ 3.197, 62 para
Rogério de Jesus Cunha e R$ 3. 647, 20 para Vitor Manuel de Jesus Carapinha e mais R$
8.000,00 de danos morais.
Os autores não se conformam com o decidido e apelam.
Maria Celeste dos Anjos e Isabel Maria de Jesus Carapinha dos Santos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011432-35.2019.8.26.0001 -Voto no 47343
3
pretendem que a sentença seja reformada impondo o reconhecimento do direito à
indenização. Por sua vez, os demais autores propugnam pela majoração do dano moral.
Ressaltam a necessidade de ser alterado o termo inicial dos juros de mora da indenização
por dano moral.
O recurso foi devidamente processado e há manifestação do requerido.
Este é o relatório.
De forma prefacial, consigno que o requerido efetuou o depósito dos valores
em que foi condenado, reconhecendo, desta maneira, a pertinência do que foi pedido pelos
autores.
Resta tão somente analisar os pleitos de Maria Celeste dos Anjos e Isabel
Maria de Jesus Carapinha dos Santos, que não tiveram o seu pedido atendido.
Comungo, data vênia, do mesmo juízo do ilustre Magistrado, posto que não
há como estender a condenação para estas autoras, já que eles não tiveram prejuízo.
Maria não teve prejuízo e Isabel foi administrativamente restituída dos
valores indevidamente descontados. Inexistindo prejuízo, não existe motivo para a
indenização.
O valor do dano moral, por sua vez, está corretamente estabelecido. Repara,
de maneira adequada, o transtorno passado pelos autores. Além do que, é valor que esta
Câmara reputa correto.
Os juros de mora foram fixados a partir da sentença. Com o devido respeito,
é de ser aplicada a Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça. Neste caso, deverá ter o
termo inicial no último desconto efetuado.
A atualização do dano moral obedece, por sua vez, a Súmula 362, do
Superior Tribunal de Justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011432-35.2019.8.26.0001 -Voto no 47343
4
As custas e despesas processuais devem seguir o estipulado na sentença. Os
honorários de Advogado também são mantidos, considerando a procedência parcial do
apelo.
Isto posto, dou provimento parcial ao apelo, nos termos acima expostos.
ALMEIDA SAMPAIO
Relator